Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-14.2025.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ERROR IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 9o DA LEI No 9.099/1995. RECEBIMENTO DE MANIFESTAÇÃO MANUSCRITA COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUÍZO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo executado contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a higidez do título extrajudicial.
2. Fato relevante. O juízo de origem recebeu manifestação manuscrita do executado, leigo e sem advogado, como embargos à execução e, após a penhora e constituição de advogado, negou a apresentação de novos embargos, por entender consumada a preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso é adequado e se a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, apresentados por parte não assistida por advogado, sem observância do art. 9o da Lei no 9.099/1995, viola o devido processo legal e o princípio da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afastada a preliminar de inadequação da via eleita, por se tratar de sentença que encerra o incidente dos embargos à execução, sendo cabível o recurso inominado (art. 41 da Lei no 9.099/1995).
5. Verificado, de ofício, error in procedendo, pois o juízo de origem recebeu requerimento manuscrito do executado, leigo e sem advogado, como embargos à execução, sem oportunizar a atuação do advogado posteriormente constituído.
6. O procedimento adotado violou os §§ 1o e 2o do art. 9o da Lei no 9.099/1995, que garantem assistência judiciária e alertam sobre a conveniência de defesa técnica.
7. A ausência de defesa técnica adequada compromete o devido processo legal e o princípio da ampla defesa, impondo a anulação dos atos processuais posteriores à audiência de conciliação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e, de ofício, sentença anulada. Autos retornam à origem para oportunizar ao recorrente a apresentação de embargos à execução com assistência jurídica. Recurso prejudicado. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 9o, §§ 1o e 2o, art. 13, § 1o; e art. 41.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1965254, Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas, 1a Turma Recursal, j. 07.02.2025, DJe 24.02.2025.